Tribunal: TJES
Processo: 5004124-02.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004124-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA REGINA SOUSA SILVA
RECORRIDO: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a gratuidade da Justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, em que a Recorrente almeja a anulação da sentença.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS autorais. Via de consequência JULGOU EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2872522) almejando que seja anulada a sentença, sendo julgados totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença guerreada. Explico.

Em análise dos autos, observo que após o desinteresse da parte Ré na composição ofertada pela parte Autora, deveria, conforme despacho proferido pelo Juízo, ser a parte Autora intimada para, então, com a negativa da proposta de acordo, informar quanto ao desejo da produção de provas, o que não fora realizado, tendo a sentença sido proferida logo após petição da parte Ré negando qualquer interesse na composição amigável, requerendo o julgamento antecipado da lide, tendo o Juízo acolhido e julgado o feito na forma do art. 355, I, do CPC.

Não foi designada audiência de conciliação e nem de instrução e não fora aberta oportunidade de as partes apresentarem as provas com que pretendiam embasar suas alegações.

Ocorre que o fundamento de decidir a favor da parte recorrida foi que ao requerido incumbia o ônus probatório do direito pretendido. Transcrevo trecho da sentença nesse sentido:

No presente caso, após análise detida dos autos, entendo que a ação deve ser julgada improcedente. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373 do CPC. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento.

Apesar de tal fundamento, conforme descrito acima, observa-se que a oportunidade de produzir tais provas não foi aberta para o recorrente. Nesse passo, consoante entendimento consolidado do STJ, não é possível julgar antecipadamente o feito e utilizar como fundamento de decidir a insuficiência de provas, ainda mais quando não fora a parte devidamente intimada e oportunizada para a produção de provas.

Desse modo, sem sombra de dúvidas é direito da Recorrente produzir provas e ter suas postulações devidamente apreciadas pelo Juiz natural antes de este decidir a causa.

No panorama exposto, com o máximo respeito ao Juízo sentenciante, não vislumbro outra solução que não a declaração de nulidade da sentença combatida, devendo ser reaberta a instrução probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença combatida para que seja reaberta a instrução processual. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.